Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002166-10.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL.

EMBARGANTE
- ALEXANDRE RUSSI

EMBARGADO
- BANCO DO BRASIL SA

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO – CLÁUSULA EXTENSIVA DA NOVAÇÃO – OPONÍVEL APENAS AOS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVA – EMBARGOS REJEITADOS.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a
cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva,
não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição (REsp 1.794.209/SP)

EMBARGANTE
- ALEXANDRE RUSSI

EMBARGADO
- BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE RUSSI, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, cuja a ementa restou exarada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA No 581 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do § 1o, do art. 49, da Lei 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Assim, não há falar em suspensão da execução em relação aos avalistas da empresa em recuperação judicial.

O Embargante aduz omissão no julgado pois:

- no Tópico III.B. das razões do Agravo de Instrumento, o ora Embargante alegou que o crédito perseguido está inserido na recuperação judicial, cuja habilitação foi requerida pelo próprio credor, ora Agravado;

- o plano de recuperação judicial foi aprovado e hoje está em fase de cumprimento;

- dentre as premissas que constaram no plano de recuperação judicial, estão aquelas que previam a supressão das garantias prestadas pelos coobrigados e a extinção da todas as execuções movidas em desfavor daqueles;

- acaso prossiga o feito executório, o crédito em questão restará adimplido em duplicidade, nos autos da recuperação judicial e nos autos da execução;

- o pagamento pelo devedor solidário tem o condão de prejudicar a recuperação judicial da devedora principal, pois poderá se valer de ação de regresso contra a empresa a fim de reaver os valores pagos na execução;

Diante do exposto, requer o acolhimento destes Aclaratórios para suprir a omissão apontada, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta na origem, para extinguir o processo de execução, sem julgamento de mérito, em virtude da novação do crédito, que está submetido ao processo recuperacional, e será quitado nos termos do plano de recuperação aprovado e homologado, reconhecendo a inexistência de interesse processual do credor para prosseguir com o feito executório de origem.

Alternativamente, requer seja provido o presente recurso para, reformando a Decisão de origem, determine a suspensão da execução e dos atos expropriatórios, durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial, que contempla o pagamento do crédito exigido na execução.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC, a qual se manifestou no id. 44740960.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara, com razão o Embargante.

A cláusula do Plano da Recuperação Judicial, que prevê a supressão de todas as garantias fidejussórias existentes atualmente em nome dos credores, restou assim redigida:

Premissa 03:
Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo
, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.
(id. 33761463 - Pág. 25)

Com a devida vênia, mas revisitando a matéria, entendo que é viável a supressão de garantias reais e fidejussórias quando aprovadas pelos credores em plano de recuperação judicial, o que se estende, inclusive, aos credores que objetaram o plano ou não estavam presentes para deliberação.

Isso porque, no momento das tratativas, os credores e a devedora avaliam a extensão de esforços que estão dispostos a tomar
a fim de reduzir os prejuízos e viabilizar a reestruturação da empresa recuperanda
.

Assim, se a maioria dos credores julgou suportável a supressão de garantias, não é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe, no caso, de credores quirografários, pois do contrário seria contrariada a deliberação majoritária e seria prejudicado o esforço coletivo para fins de preservação da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é viável a supressão das garantias reais e fidejussórias, quando deliberado pelos credores e constante, expressamente, no plano de recuperação judicial, o que enseja a vinculação de todos os credores, indistintamente.

Confira-se:

"
Se, no âmbito de Assembleia Geral de Credores, a maioria deles

- devidamente representados pelas respectivas classes - optar, por meio de dispositivo expressamente consignado em plano de recuperação judicial,
pela supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores na data da aprovação do plano, todos eles - inclusive os que não compareceram à Assembleia ou os que, ao comparecerem, abstiveram-se ou votaram contrariamente à homologação do acordo - estarão indistintamente vinculados a essa determinação
.

(...) o art. 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2009 prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial dispor de modo diverso no tocante às garantias anteriormente ajustadas: "
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
".

Diante disso, na hipótese em análise,
mostra-se inadequado restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária
. Aliás, compreensão diversa, por óbvio, teria o condão de inviabilizar a consecução do plano, o que refoge dos propósitos do instituto da recuperação judicial.

(...) Logo, não há razão, nem sequer prática, para impedir que os credores, caso assim entendam necessária à consecução do plano de recuperação judicial, transacionem a supressão das garantias de que são titulares.

(...) Descabido, portanto, permitir que o plano de recuperação judicial, tal com aprovado, não seja integralmente observado pelas partes envolvidas, a pretexto da aplicação do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005."
(REsp 1.532.943-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/9/2016, DJe 10/10/2016)

RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.

2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a Documento: 54389234 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 10/10/2016 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005).

2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas,
a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009)
.

3.
Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária
.

3.1
Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora)
. E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo.

4.
Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1700487 MT 2017/0246661-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

Ressalta-se que o art. 49, §2o da Lei 11.101/2005 preceitua, expressamente, que devem prevalecer as disposições do plano de recuperação:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.

Desse modo, no caso, não se aplica a Súmula 581 do STJ, uma vez que se trata da regra geral, aplicável quando inexiste disposição expressa e diversa no Plano de Recuperação Judicial sobre as garantias.

E no caso em análise, repisa-se, houve deliberação pela Assembléia Geral de Credores, que decidiu pela supressão das garantias, inclusive as fidejussórias, como a fiança, contando cláusula expressa no Plano de Recuperação Judicial.

Nesse sentido, esta Corte também já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – AFRONTA AO ARTIGO 1.016 DO CPC - VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - SUPRESSÃO DE GARANTIAS COM ANUÊNCIA DA MAIORIA DOS CREDORES – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS – VIABILIDADE – DIREITO DISPONÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

O fato de não terem sido nominadas todas as empresas agravadas, bem como os respectivos advogados não é motivo para não conhecer do agravo, sobretudo quando há documentos nos autos fazendo referências às Agravadas, como partes, e também há procurações outorgadas aos patronos.

É admissível a supressão de garantias reais, em processo de recuperação judicial, quando ela é admitida pela maioria dos credores, em assembleia geral de credores
.

No tocante aos deságios dos créditos, também se admite o acordado em assembleia, em razão da liberdade de disposição sobre tal questão, sempre com o intuito de preservação da empresa, dos negócios, dos empregos e da continuidade da atividade, devendo-se, portanto, ser respeitada a deliberação. (N.U 1020861-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Portanto, entendo que, em havendo homologação do Plano, ante a sua aprovação, que contempla o pagamento do crédito perseguido nos autos, ocorre por corolário, a novação
sui generis
do débito perseguido.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de sanar o vício apontado e emprestar-lhes efeito infringente, para prover o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, reformar a decisão de origem, a fim de suspender a execução e dos atos expropriatórios contra o Agravante\Embargante, durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial, que contempla o pagamento do crédito exigido na execução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE JULHO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR ACOLHEU OS EMBARGOS E A 1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial no. 5053-56.2017.811.0010 em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, em face de Max Joel Russi, Andreia Wagner, Alexandre Russi, objetivando o recebimento do crédito no valor de R$ 872.638,09 (oitocentos e setenta dois mil seiscentos e trinta oito reais e nove centavos), referente à cédula de crédito bancário no. 085.406.319 emitida em favor de VLS – Comércio de Combustíveis Ltda., em decorrência da inadimplência e da garantia pelo cumprimento da obrigação por eles assumida como avalistas.

Durante o trâmite processual, Alexandre Russi opôs a objeção à executividade alegando, em síntese, que o plano de recuperação da empresa VLS Comercio de Combustíveis Ltda. contempla o pagamento do crédito, e que por ter ocorrido novação do débito, com disposição expressa aprovada em Assembleia sobre a extinção das garantias fidejussórias outorgadas pelos sócios, requereram a extinção da execução (id. 33761460).

A MMa. Juíza
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que no caso dos autos, é “
possível o tramite regular da demanda executiva em desfavor do devedor solidário, tanto é que a execução sequer foi proposta em desfavor da empresa recuperanda
.” (id. 33761472).

Nos embargos de declaração, acolheu parcialmente para apreciar a impugnação à penhora, tendo ao final, determinando a liberação em favor do exequente os valores bloqueados nos autos (id. 33761474)

Diante dessa decisão, Alexandre Russi interpôs o recurso de agravo de instrumento no. 1002166-10.2020.8.11.0000, que foi apreciado por esta Câmara e desprovido por unanimidade, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA No 581 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do § 1o, do art. 49, da Lei 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Assim, não há falar em suspensão da execução em relação aos avalistas da empresa em recuperação judicial.”
(id. 41995485)

Irresignado, Alexandre Russi opôs os embargos de declaração, com finalidade de prequestionar a legislação, alegando que houve omissão quanto à tese de violação aos artigos 1.022 e 489, ambos do CPC.

Nas razões dos embargos, assevera que decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundamentou no REsp 1.333.349/SP, que não detém qualquer similitude fática-processual com autos.

Segue alegando que no REsp 1.333.349/SP discutia-se a possibilidade de suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra coobrigados e devedores solidários, com base unicamente do deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor principal, frente ao art. 6o,
caput
, (período de blindagem), ao art. 52, III, e 59, todos da Lei 11.101/2005.

Justifica que na exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada, discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução movida em desfavor dos coobrigados, frente ao art. 49, §2o e 59 da LRF, considerando estar o crédito em discussão submetido aos efeitos da recuperação judicial, cujo plano de recuperação judicial foi aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo recuperacional.

Alega vicio de omissão quanto à submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, quanto às cláusulas do plano de recuperação judicial e quanto ao pagamento em duplicidade da dívida exequenda.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.548.141/MT, suspendeu a execução movida, igualmente pelo Banco em desfavor do recorrente – código 96116.

Por fim, sustenta vicio quanto ao pedido de extinção da execução ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. (id. 43026955).

O Banco apresentou contraminuta (id. 44740960) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Opostos os embargos de declaração por
Alexandre Russi, esta eg. Câmara por unanimidade, assim decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA No 581 DO STJ – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

Irresginado, Alexandre Russi interpôs o recurso especial sob no. 1892488/MT (2020/0221733-4), em que a Min. Nancy Andrighi assim manifestou:

“Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DOU-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, III e V “a” do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, a fim de anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração de fls. 265/292, e-STJ.
(id. 78969971)

Ao proferir o voto, o douto relator entendeu por bem acolher os embargos de declaração e prover o recurso de agravo de instrumento, por entender que “
é viável a supressão de garantias reais e fidejussórias quando aprovadas pelos credores em plano de recuperação judicial, o que se estende, inclusive, aos credores que objetaram o plano ou não estavam presentes para deliberação.”

Por fim, reformou a decisão de origem, a fim de suspender a execução e dos atos expropriatórios contra o Agravante\Embargante, durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial, que contempla o pagamento do crédito exigido na execução.

Pois bem. De prêmio, faz-se necessário estabelecer alguns registros, diante do debate acerca dos efeitos da novação na recuperação judicial, sempre tão polêmico na doutrina e jurisprudência.

O primeiro, é de que a Lei 14.112/2020 que trouxe várias inovações na recuperação judicial, em nada alterou o teor dos artigos 49, §§ 1o e 2o, e 51, §1o, da Lei no 11.101/2005.

A segunda proposição é a de que o embargante figura como avalista da cédula de credito bancário (id. 33761457) não paga pela empresa VLS – Comercio de Combustíveis Ltda. e que se encontra em recuperação judicial. Sob esse aspecto, a Lei n. 11.101/2005 previu a preservação de suas obrigações na eventualidade de ser deferida a recuperação judicial do devedor principal.

Nesse sentido, soa o entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.333.349/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, aos fiadores, aos obrigados de regresso e, especialmente, aos avalistas, dada a autonomia do aval,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO
. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido
.” (REsp 1333349/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014)

Nesse sentido, o teor da Súmula no 581/STJ: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Vê-se, portanto, que na fase de concessão de recuperação judicial o credor não pode ser impedido de prosseguir o seu crédito no tocante aos coobrigados, nos exatos termos do art. 49, § 1o da Lei 11.101/2005.

Ocorre que discussão posta pelo recorrente ao caso, refere-se aos efeitos da novação em outra etapa da recuperação judicial, qual seja, no plano de recuperação judicial a partir da inclusão de cláusula que estenda a novação aos coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Observo que no plano de recuperação apresentado pela empresa VLS – Comércio de Combustíveis Ltda., houve a inserção de cláusula em que consta a previsão de supressão das garantias. Transcrevo:

Premissa 03: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.
(id. 33761463)

O art. 49, §2o, da LRF, prevê, em regra, que o plano de recuperação deve observar as condições anteriormente contratadas, inclusive quanto aos seus encargos. Contudo, ao final, flexibilizou a regra geral, ressalvando a possibilidade de o plano de recuperação estabelecer de modo diverso as obrigações contratadas, inclusive no tange aos encargos, vejamos:

“
Art. 49...

§2
o
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.”
(negritei)

Sobre a cláusula extensiva da novação aos coobrigados da empresa em recuperação judicial, em recente decisão a 2o Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificando a divergência que ocorrida entre as Turmas, considerou que o plano não suprimir garantias sem autorização do titular, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva,
não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido
.

(REsp 1794209/SP, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2021)

No teor do acórdão proferido no REsp. 1794209/SP, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva asseverou que:

“
Vale destacar, ainda, que o artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano
,
está se referindo a obrigações e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias
.
Obrigação é termo que não se confunde com garantia,
a qual será regulada pelo § 1o do mesmo dispositivo legal.
Assim, o plano pode estabelecer prazos estendidos de pagamento, parcelamento dos créditos, deságios e alterar as taxas de juros, por exemplo,
mas não suprimir garantias sem autorização do titular
.

(...)

4. Conclusão

Assim, a conclusão que melhor equaciona o binômio "preservação da empresa viável x preservação da atividade econômica com um todo" é a de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, considerando que:

i) a regra geral da LRF é a de que a novação atinge apenas as obrigações da sociedade em recuperação, com expressa ressalva das garantias concedidas aos credores;

ii) a extensão da novação aos coobrigados depende de inequívoca manifestação do credor nesse sentido, pois a novação não se presume;

iii) em relação às garantias reais, a lei de regência estabelece expressamente a necessidade de aprovação do credor na hipótese de alienação do objeto da garantia,

iv) a supressão das garantias por votação da maioria enseja o tratamento desigual entre os credores;

v) no caso de declarada a falência, remanesce o interesse do credor com garantia real na manutenção do gravame sobre o bem, e

vi) o legislador previu novas formas de financiar a empresa em crise, não havendo justificativa para a oneração excessiva dos credores com garantia
.

Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei no 11.101/2005
.
”

Analisando detidamente os autos, observo que na Ata da Assembleia Geral do Credores que aprovou o plano de recuperação judicial da empresa VLS – Comércio de Combustíveis Ltda. instalada em segunda convocação em 19.09.2017 realizada em continuação na data de hoje 18.04.2018, consta o seguinte:

“(...)Banco do Brasil, votou contra o plano de recuperação judicial apresentado, e consigna em ata o que segue:

O Banco do Brasil S/A discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante dos coobrigados/fiadores/avalistas, conforme previsto no art. 49, § 1o, da lei 11.101/2005
.

O Banco do Brasil S/A discorda do deságio e condições de pagamentos apresentadas, e extinção das obrigações perante os coobrigados/avalista/fiadores com o cumprimento integral do PRJ, reservando-se o direito de ajuizar cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do § 1o do art. 49 da LRE
.

A alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do art. 142, inciso I, da Lei 11.101/2005, sendo que o Banco do Brasil S.A se reserva o direito de não anuir em provável alienação de bens imóveis gravados em hipoteca em seu favor, conforme previsto no art. 50, § 1] da Lei 11.101/2005;

Na contabilização das operações incidirá IOF, na forma da legislação vigente.”
(id. 33761467 - negritei)

Como já salientado, não basta a inserção de cláusula de supressão de garantia no plano de recuperação apresentado pela empresa recuperanda, como pretende o embargante, vez que a sua eficácia não se estende ao credor ausente da assembleia, ao que se abstive de votar ou se posicionou contra tal disposição.

Em sendo assim, tendo o embargado se posicionado expressamente na Assembleia Geral de Credores contra à disposição da cláusula de supressão das garantias contida no plano de recuperação da empresa, ao Banco não se estende os efeitos da novação, justificando, ainda que por outro fundamento, a rejeição da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– HOMOLOGAÇÃO DO PLANO –
SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS
GARANTIAS
REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE APENAS AOS CREDORES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE AOS TERMOS ELABORADOS
– LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
– CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de
recuperação

sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da
garantia
real é indispensável na hipótese em que o plano de
recuperação

judicial
prevê a sua
supressão
ou substituição
”. (REsp
1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à
Recuperação

Judicial
, o que não gera prejuízo às
garantias
prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ ).

A
supressão
de
garantia
real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.

“Após a distribuição do pedido de
recuperação

judicial
, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de
recuperação

judicial
.” (Artigo 66 da Lei 11.101/2005).”
(TJMT, RAI 1006341-13.2021.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2021 - negritei)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS AVALISTAS, FIADORES E COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE –
SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR
– INSTRUMENTAL PROVIDO A FIM DE DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO AVALISTA – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, tem-se que é de rigor o prosseguimento da Ação de Execução em face do avalista, eis que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Ademais, acerca da supressão das garantias fidejussórias, ao contrário do sustentado pelos Recorrentes, em recente julgamento, a Segunda Seção do STJ pacificou a matéria, admitindo a possibilidade de supressão de garantias de terceiros e coobrigado, devidamente aprovada no plano de Recuperação Judicial em Assembleia de Credores, desde que tal supressão seja restrita aos credores que votaram favoravelmente neste sentido, o que não é o caso dos autos
.”( TJMT, RAI 1008976-98.2020.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14.07.2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – SUPRESSÃO QUE ALCANÇA SOMENTE AQUELES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A supressão de garantias reais e fidejussórias somente será válida se houver concordância expressa do titular da garantia, não podendo a referida cláusula atingir credores que não anuíram expressamente, consoante o determinado pelo artigo 50, §1o da Lei no 11.101/2005.
(TJMT, RAI 1001429-70.2021.8.11.0000, 1o Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 13.07.2021)

Finalmente, quanto aos questionamentos acerca da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado verifico que o banco exequente apresentou o documento original da cédula de crédito bancário.

Visto isso, a Lei n. 10.931/2004, que trata da cédula de crédito bancário, dispõe em seu art. 28,
verbis
:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o.”
(negritei)

In casu
, o título trazido à baila está bem formalizado, estando ainda acompanhado de detalhado demonstrativo de conta vinculada, autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

Neste ponto, anoto o acerto da decisão hostilizada, veja:

“Falece o argumento de que a cédula bancária não possui certeza, liquidez e exigibilidade. É que a cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha com evolução integral do débito é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art.28, da Lei n.o10.931/2004.

Também não há fundamento na argumentação de que os títulos não cumpriram os requisitos legais, eis que descritas as características que a justificam, tratando-se, pois, de Cédula de Crédito Bancário, constando os termos, forma de pagamento e cálculo do valor devido, com as assinaturas necessárias, não havendo como se admitir a desqualificação do respectivo título.

Assim, nos termos dos artigos 783 e 784, II, do NCPC, resta patente a liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial em questão, eis que preenchidos os requisitos legais.”
(i
d. 337614572)

A matéria está consolidada no Superior Tribunal de Justiça conforme acórdão proferido em sede de recurso repetitivo, confira,
verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp n. 1291575/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013 – negritei)

Sobre tema correlato,
verbis
:

“
Embargos à execução. Cédula de crédito rural. Liquidez. Demonstrativo de conta vinculada. A execução é de cédula rural pignoratícia e hipotecária, objeto de aditivo de re-ratificação, constituindo-se em título executivo revestido dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.
O embargado e exeqüente juntou aos autos da execução o demonstrativo de conta vinculada, com a discriminação dos valores devidos pelo embargante
. Embargos improcedentes e apelação improvida
”. (TJRS, RAC n. 70048951461, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 30.05.2012 - negritei)

Dessa forma, resta evidente que o título executado possui certeza, liquidez e exigibilidade, estando apto a embasar a execução proposta.

Sem mais acréscimo, peço vênia ao douto Relator para divergir do seu voto e
REJEITAR os embargos de declaração
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do 2o Vogal.

EM 04 DE AGOSTO DE 2021:

EMBARGOS REJEITADOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021